Tribunal: TJDFT
Processo: 0001287-48.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. CONSERTO DE APARELHO CELULAR UTILIZANDO PEÇA DE CELULAR PRODUTO DE ROUBO. DOLO DEMONSTRADO. CIRCUNSTÂNCIA DA AQUISIÇÃO DA PLACA DO APARELHO CELULAR. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DE COMERCIALIZAR CD’S E DVD’S PIRATAS. ADEQUAÇÃO SOCIAL NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENAS ESTABELECIDAS NO MÍNIMO. INVIÁVEL O PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO DA PENA INAPLICÁVEL. PENA APLICADA SUPERIOR A QUATRO ANOS. RECCURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão dos objetos. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese.
2. Inviável a desclassificação do crime de receptação qualificada para a modalidade do crime simples, pois o réu admitiu ter adquirido a placa do aparelho celular da vítima de roubo na Feira do Rolo e utilizou o componente eletrônico no conserto do aparelho celular do seu cliente. Evidente, portanto, que a receptação da placa do aparelho celular se deu para fins comerciais.
3. É inaplicável o princípio da adequação social à prática do crime de violação de direito autoral, pois não se pode considerar socialmente tolerável uma conduta que causa enormes prejuízos ao Fisco pela burla do pagamento de impostos, à indústria fonográfica nacional e aos comerciantes regularmente estabelecidos. Precedente do STF.
4. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Considerando que a pena aplicada foi superior a quatro anos, não há retoques a fazer quanto ao regime prisional arbitrado no semiaberto, conforme diretrizes do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
6. Inaplicável a substituição da pena por restritiva de direitos, tampouco a suspensão da pena, quando a pena aplicada é superior a quatro anos.
7. Recurso conhecido e desprovido.